Tribunal: STF
Processo: RE 1554097
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa:     



    “Recurso inominado. Servidoras públicas estaduais do IAMSPE, contratadas sob o regime da CLT. Servidoras que recebem regularmente o adicional por tempo de serviço mas pretendem que as verbas Gratificação Executiva, GDAMSPE, GEAH e Adicional de Insalubridade componham a base de cálculo dos adicionais temporais. Sentença de parcial procedência que acolheu apenas as verbas Gratificação Executiva e GDAMSPE na base de cálculo.



    Adicional de Insalubridade. Base de cálculo Pretensão de recálculo do adicional de insalubridade nos termos do art. 3° da LCE n° 432/85, com redação dada pela LCE n° 1.179/12, em substituição do critério do art. 192 da CLT. Impossibilidade. O art. 8° da LCE n° 432/85 expressamente limita a sua aplicação aos servidores estatutários. Os servidores celetistas recebem o adicional de insalubridade nos termos do art. 192 da CLT, não sendo possível instituir um regime jurídico híbrido com a aplicação de regras dos servidores estatutários aos celetistas.



    A verba Gratificação Executiva, de natureza permanente, integra a base de cálculo dos adicionais temporais. A verba GDAMSPE não foi objeto de recurso. Sentença rejeitou a pretensão de incluir a verba GEAH. Inaplicabilidade do ARE 563.708/MS e do ARE n° 1.153.965/SP. Distinguishing. 



    Sentença de parcial procedência reformada. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente a pretensão de recálculo do Adicional de Insalubridade, mantendo a sentença que determinou a inclusão das verbas Gratificação Executiva e GDAMSPE na base de cálculo do quinquênio.” (e-doc n° 27)  



    Opostos embargos de declaração (e-doc n.° 29), foram rejeitados. (e-doc n.° 31)



    No recurso extraordinário (e-doc n.° 33), a parte recorrente alega violação do art. 7, inciso IV, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4 e na tese fixada no Tema 25 da Repercussão Geral.



    Aduz que o “adicional de insalubridade está sendo calculado de forma equivocada pela Administração, isto porque é pago sobre o salário mínimo, contrariando, portanto, os preceitos estampados na Súmula Vinculante n° 4, Tema n° 25 e na Lei Complementar 1179/12, esta que alterou o artigo 3° da LC 432/85”.



    Foram apresentadas contrarrazões. (e-doc n.° 35) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 565.714/SP, feito paradigma do Tema nº 25 da Repercussão Geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, fixou a seguinte tese:  



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifo nosso)  



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 22/08/2008).  



    Na mesma assentada, foi aprovado o Enunciado Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte redação:  



    “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.  



    Desse modo, apesar de ter sido reconhecida a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo, o Plenário entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação deste atuar como legislador positivo.



    Transcrevo, por conveniente, a seguinte passagem do voto do saudoso Ministro Menezes Direito constante do julgamento do mencionado RE nº 565.714/SP, paradigma de criação da mencionada súmula vinculante, que, com clareza, elucida a questão:  



    “A meu sentir, concordando com a base de interpretação da Ministra Cármen Lúcia, parece mais prudente que nós adotemos a técnica habitual de desprover o recurso extraordinário, mas assegurar, porque estamos julgando a causa, a manutenção do pagamento dos adicionais, como tem sido feito, até que uma legislação especial venha a fixar os critérios de atualização. Porque, se nós não fizermos assim, juntando as duas questões, a proposta da Ministra Cármen Lúcia e a técnica de julgamento do recurso ordinário, vamos, por um lado, criar um sistema de reforma para pior, como disse o Ministro Marco Aurélio, porque vamos dar a possibilidade de interpretação pelo congelamento, ou, ao contrário, vamos admitir que é possível manter a aplicação do adicional de insalubridade sobre a base do salário mínimo.



    Parece-me, portanto, que podem ser reunidas as duas propostas, adotada a técnica usual desta Corte no sentido de negar provimento ao extraordinário sob outro fundamento, porque nós estamos julgando a causa, estamos dizendo que é improcedente o pedido de transferir a base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo para a remuneração e, ao mesmo tempo, estamos dando um lastro de impetração para que seja continuado o pagamento, como de resto se compromete a Procuradoria do Estado de São Paulo, e providenciados, por meio de legislação especial, os critérios de atualização compatíveis” (grifei).  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:  



    “[...] Logo, mostra-se inviável aplicar o princípio da isonomia para modificar o critério legislativo do cálculo do adicional de insalubridade do servidor público estadual celetista.



    Por fim, registre-se que a Súmula Vinculante n° 4 do STF não justifica a rejeição do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor celetista conforme art, 192 da CLT.



    O art. 192 do CLT vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo e o TST havia editado a Súmula n ° 228, confirmando o salário mínimo como como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Após a Súmula Vinculante n° 4 do STF ("Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial"'), o TST alterou a redação da Súmula n° 228 para que a base de cálculo passasse a ser o salário base ("A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo").



    Esta alteração foi suspensa por decisão liminar do STF na Reclamação n° 6.275 no que se refere à utilização do salário base como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Como fundamento, reportando-se ao RE n° 565.714/SP, observou o STF que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.



    Apesar da vedação de utilização do salário mínimo como base de cálculo não pode o Poder Judiciário modificá-la.



    Daí porque a Súmula Vinculante n° 4 não constitui motivo para que o adicional de insalubridade do servidor celetista seja pago conforme a LCE n° 432/85.  [...]” (e-doc n° 27)



    Verifica-se que, nesse ponto, o acórdão atacado não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, o concretiza. Portanto, não merece reforma.



    Ademais, destaco que a Corte de origem, quanto à impossibilidade de aplicação das normas da Lei Complementar Estadual nº 432/85, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 1.179/12, assim consignou:



    “Considerando que as autoras são servidoras admitidas pelo regime celetista, a percepção do Adicional de Insalubridade deve ocorrer nos termos do art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A Lei Complementar Estadual nº 432/85, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 1.179/12, cuja incidência é invocada pelas partes autoras, não pode ser aplicada ao caso tendo em vista que o seu art. 8º estabelece que esta lei complementar não se aplica aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, a qual já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.“



    Desse modo, para ultrapassar essa compreensão da instância a Quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação local pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Suprema Corte.



    Nesse sentido:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com base no momento da ocorrência do fato gerador, decidiu qual lei municipal deveria reger a atividade de lançamento tributário. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1269.538/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/20 – grifo nosso).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”(ARE nº 1.243.432/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente